Tribunal: TJES
Processo: 0000186-03.2016.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000186-03.2016.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EREDIO MORELLO e outros (5)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO NOROESTE CAPIXABA - CRESOL NOROESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A LAUDO PERICIAL, RESOLUÇÃO DO BACEN E DESVIO DE FINALIDADE DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Erédio Morello e outros contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação por eles interposta, mantendo a sentença que reconheceu a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário objeto da execução. Os embargantes alegam omissão do julgado quanto à análise de (i) laudo técnico pericial indicando perda de safra; (ii) aplicabilidade da Resolução BACEN nº 4.591/2017; e (iii) tese de desvio de finalidade do título exequendo. Pleiteiam o saneamento dos vícios e o prequestionamento de normas legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos relevantes à controvérsia, notadamente quanto ao laudo pericial, à Resolução BACEN nº 4.591/2017 e à tese de desvio de finalidade; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a aplicação de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão não se configura quando os fundamentos invocados pela parte foram implicitamente enfrentados e rejeitados com base em premissas jurídicas claras, suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. A ausência de requerimento administrativo para renegociação da dívida afasta a necessidade de análise de documentos técnicos ou normas regulamentares cuja aplicação depende de tal pré-requisito.

5. A alegação de desvio de finalidade do título foi afastada com a manutenção do reconhecimento da exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, não havendo necessidade de enfrentamento tópico da tese.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem via adequada para fins de prequestionamento, quando ausentes vícios no julgado.

7. A oposição de embargos sem demonstração de vícios concretos e com reiteração de fundamentos já enfrentados configura abuso do direito de recorrer, ensejando a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.
Multa aplicada aos embargantes, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de requerimento administrativo de renegociação da dívida inviabiliza a análise de fundamentos que dependem da iniciativa do devedor, como a apresentação de laudo técnico ou a incidência da Resolução BACEN nº 4.591/2017.

2. A manutenção da exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário afasta, ainda que implicitamente, alegações de nulidade por desvio de finalidade.

3. A oposição de embargos de declaração sem a demonstração de vício no julgado e com intuito de rediscutir o mérito caracteriza litigância protelatória, passível de sanção nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; TJES, ED na Apelação Cível 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; TJES, ED na Apelação Cível 00005429020148080046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EREDIO MORELLO
e outros em face do v. acórdão (ID 15024906) proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário objeto da execução.

Em suas razões recursais (ID 15280492), os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar os seguintes pontos:
(i)
o laudo técnico pericial que comprovaria a perda de 79% da produção agrícola;
(ii)
a aplicabilidade da Resolução BACEN nº 4.591/2017, que autorizaria o alongamento da dívida em situações de emergência; e
(iii)
a tese de desvio de finalidade da Cédula de Crédito Bancário, que teria se originado de novação de dívida rural. Ao final, pleiteiam o saneamento dos vícios e o prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Devidamente intimada, a cooperativa embargada apresentou contrarrazões (ID 15505355), pugnando pela rejeição dos embargos. Defende que não há vícios a serem sanados, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Sustenta, ainda, o caráter manifestamente protelatório do recurso, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EREDIO MORELLO
e outros em face do v. acórdão (ID 15024906) proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário objeto da execução.

Em suas razões recursais (ID 15280492), os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar os seguintes pontos:
(i)
o laudo técnico pericial que comprovaria a perda de 79% da produção agrícola;
(ii)
a aplicabilidade da Resolução BACEN nº 4.591/2017, que autorizaria o alongamento da dívida em situações de emergência; e
(iii)
a tese de desvio de finalidade da Cédula de Crédito Bancário, que teria se originado de novação de dívida rural. Ao final, pleiteiam o saneamento dos vícios e o prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Devidamente intimada, a cooperativa embargada apresentou contrarrazões (ID 15505355), pugnando pela rejeição dos embargos. Defende que não há vícios a serem sanados, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Sustenta, ainda, o caráter manifestamente protelatório do recurso, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO RURAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ESTIAGEM PROLONGADA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 298 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Volmer Junior Morello e outros contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito Rural – Cresol Noroeste Capixaba, julgou parcialmente procedentes os embargos para determinar a exclusão dos nomes dos embargantes dos cadastros de inadimplentes, mantendo, contudo, a exigibilidade da cédula de crédito bancário objeto da execução no processo nº 0000737-17.2015.8.08.0054, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a estiagem prolongada ocorrida entre os anos de 2014 a 2016, na região noroeste do Espírito Santo, configura fato extraordinário e imprevisível apto a autorizar a aplicação da teoria da imprevisão; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais e regulamentares para aplicação da Súmula 298 do STJ, com vistas ao reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria da imprevisão exige a ocorrência de evento extraordinário, superveniente e imprevisível que torne excessivamente onerosa a prestação de uma das partes, conforme os arts. 478 a 480 do Código Civil.
4. A estiagem prolongada não configura fato imprevisível no contexto da atividade agrícola, pois constitui risco inerente e ordinário do setor rural, cuja previsibilidade é assumida contratualmente pelos produtores.
5. A jurisprudência do STJ rechaça a aplicação da teoria da imprevisão em contratos agrícolas afetados por fenômenos climáticos recorrentes, como seca, pragas ou chuvas excessivas, considerando que tais eventos não rompem o equilíbrio contratual.
6. A aplicação da Súmula 298 do STJ pressupõe o preenchimento de requisitos objetivos previstos na legislação e no Manual de Crédito Rural, entre os quais se inclui o requerimento administrativo tempestivo pelo devedor e a juntada de documentação técnica adequada.
7. No caso concreto, os apelantes não apresentaram qualquer requerimento de alongamento da dívida perante a cooperativa credora, tampouco instruíram os autos com laudo técnico que comprove prejuízos, inviabilizando o reconhecimento do direito à renegociação.
8. O precedente oriundo do Agravo de Instrumento nº 0000529-96.2016.8.08.0054, interposto pelos próprios apelantes, já firmou entendimento contrário à pretensão deduzida, diante da ausência de prova de iniciativa negocial por parte dos devedores.
9. A sentença recorrida está em consonância com os fundamentos legais e com a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser integralmente mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A estiagem prolongada não constitui evento extraordinário ou imprevisível para fins de aplicação da teoria da imprevisão em contratos agrícolas.
2. O direito ao alongamento de dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, depende de requerimento administrativo tempestivo e da comprovação dos requisitos legais e regulamentares exigidos.
3. A ausência de prova da formalização de pedido de renegociação inviabiliza o reconhecimento judicial do direito à prorrogação da dívida rural.

A parte embargante alega omissão no acórdão. Contudo, sem razão.

No caso em tela, as supostas omissões apontadas pelos embargantes revelam, na verdade, uma tentativa de reavivar teses já devidamente analisadas e rechaçadas pelo acórdão embargado, ainda que de forma contrária aos seus interesses.

O fio condutor da decisão colegiada foi a constatação de que os devedores
não comprovaram ter realizado o prévio e indispensável requerimento administrativo
para o alongamento da dívida rural. Esta premissa, assentada de forma clara e inequívoca, torna prejudicada a análise dos demais argumentos que dependem do cumprimento desse requisito essencial.

Dessa forma, não há que se falar em omissão quanto ao laudo técnico pericial, pois sua análise estaria condicionada à existência de um pedido formal de renegociação, o que não ocorreu. O mesmo raciocínio se aplica à alegada omissão sobre a Resolução BACEN nº 4.591/2017, cuja incidência pressupõe a iniciativa do devedor junto à instituição financeira, conforme os ditames do Manual de Crédito Rural.

Quanto à tese de desvio de finalidade da Cédula de Crédito Bancário, o acórdão, ao manter integralmente a sentença que reconheceu "a exigibilidade do título executivo extrajudicial", implicitamente afastou qualquer alegação de nulidade ou irregularidade na sua constituição.

Logo, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida,
seu desprovimento é de rigor
.

Por fim, a embargada sustenta que o recurso tem o claro intuito de retardar o andamento da execução, ajuizada em 2015. Aponta o histórico de múltiplos recursos interpostos pelos devedores e a informação, constatada em outro processo, de que os embargantes figuram como executados em mais de 16 ações judiciais.

Assiste razão à embargada.

O manejo de um recurso cabível, por si só, não configura ato protelatório. Contudo, quando a parte se utiliza dos embargos para, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, reiterar argumentos já exaustivamente rechaçados e rediscutir o mérito, fica evidente o abuso do direito de recorrer, com o propósito de procrastinar a solução definitiva da lide.

No presente caso, o caráter manifestamente protelatório do recurso é extraído não apenas da ausência de vícios no acórdão, mas também do contexto processual, que revela um padrão de comportamento dos devedores que visa a postergar a satisfação do crédito.

Dessa forma, a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC é medida que se impõe, como forma de coibir a litigância abusiva e garantir a razoável duração do processo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. acórdão em sua integralidade.

Ademais, reconhecendo o caráter manifestamente protelatório do presente recurso,
CONDENO
os embargantes ao pagamento de multa de
1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar